Tribunal: CARF
Processo: 13839.900196/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900196/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.583 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
BERTONI BOZA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensado ou restituído, a
pessoa jurídica não poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição para a qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas
receitas correspondentes não tenham sido computadas na determinação do
lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900196/2011-94
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900196/2011-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
154/163) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP 14362.45148.290606.1.3.03-5038 e não homologou a compensação declarada na
DCOMP 16325.02184.130706.1.3.03-3822, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 26.305,28 e reconhecido no valor de
R$ 9.806,25, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de CSLL inclusas no
código de receita 6147 - Produtos - Retenção em Pagamentos por Órgão Público, no valor total
de R$ 16.499,03, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas
08/09.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/22), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Sustenta que a fundamentação contida no Despacho Decisório citado não
procede, pois não é verdadeira a afirmativa de que o crédito é insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP entregue. Nesse sentido, expõe
que realizou análise detalhada da composição dos créditos, e evidenciou que não há
nenhuma carência de antecipações.
No ponto, alega que os valores de CSLL retidos em 2005 tiveram origem nas
vendas que a Empresa realizou para Órgãos Públicos, especificamente para o
Ministério da Aeronáutica e Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, sobre as
quais incidiram retenções de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) a uma alíquota de
5,85% sobre os pagamentos efetuados.
Afirma que as retenções na fonte que deram origem ao crédito de Imposto de
Renda utilizado são procedentes e estão devidamente suportadas por documentos e
relatórios hábeis, conforme detalha em tabela inserida em sua peça de defesa.
Em seguida, aduz que a diferença apurada nas retenções na fonte, no montante
de R$ 16.499,03, estaria ocorrendo porque a Receita Federal do Brasil não confirmou
todas as retenções realizadas pelo Ministério da Defesa do Exército Brasileiro.
Destaca que informou corretamente a totalidade das retenções no PER/DCOMP,
no qual se encontra detalhada a totalidade dos créditos, assim como na DIPJ relativa
ao ano-calendário 2005, logo não havendo divergência em suas declarações entregues.
Além disso, informa que está apresentando todos os documentos de que dispõe,
com a finalidade de comprovar que sofreu as retenções informadas, pois recebeu os
valores líquidos, ou seja, os valores já descontados dos tributos calculados ao
percentual de 5,85%, conforme dispõe a legislação.
Por fim, cogita a hipótese de a não confirmação dos créditos pela Receita
Federal do Brasil ter ocorrido em virtude de alguma divergência em informações na
DIRF desses Órgãos Públicos, já que há um procedimento interno do Ministério do
Exército determinando que uma unidade centralizadora efetue os pagamentos para
outras unidades adquirentes. Por isso, o comprovante de rendimentos e retenção dos
tributos que recebeu está em nome da fonte pagadora de CNPJ-00.394.452/0250-09
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900196/2011-94

(Departamento Logístico), que foi o responsável pelo pagamento das duplicatas. Para
fins de comprovação, diz que anexou o referido documento à impugnação.
No acórdão a quo foram confirmadas retenções na fonte no valor adicional de R$
11.948,72, resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo no montante total de R$
21.754,97.
Ciência do acórdão DRJ em 19/07/2019 (folha 170). Recurso voluntário
apresentado em 12/08/2019 (folha 171).
A recorrente, às folhas 173/183, alega que ocorreu prescrição intercorrente e
reitera suas alegações anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Preliminarmente, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, cabe
observar o entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à
administração tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, restando controverso crédito alegado no montante de R$ 4.550,31,
observa-se que no acórdão recorrido a rejeição dos documentos comprobatórios apresentados
junto à manifestação de inconformidade, com exceção do comprovante de rendimentos à folha
40, foi meticulosamente explanada pela autoridade julgadora, conforme se reproduz a seguir:
A contribuinte, além do comprovante de rendimentos já comentado, carreou aos
autos:
1) Demonstrativo de Cálculos - Contribuição Social e Imposto de Renda -
Dezembro/2005 (fl. 24);
2) Demonstrativo de Retenções a Compensar – Órgãos Públicos (fl. 25);
3) Retenções – Órgãos Públicos – 2005 (fl. 26-28);
4) DIPJ de 2005 (fls. 29-33);
5) Dcomp apresentada (fl. 34-40);
6) Extratos do SIAFI relacionando e detalhando os DARFs quitados (fls. 41-
51);
7) Listas de Documentos Recebidos por Data (fls. 52-88);
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900196/2011-94

8) Duplicatas sacadas pela contribuinte (fls. 89-124);
9) Folhas do Livro Razão da Sociedade (fls. 125-130).
Quanto aos documentos relacionados nos itens 1, 2 e 3 verifico que se tratam de
planilhas elaboradas pela própria contribuinte tendentes a demonstrar a origem e
composição das parcelas formadoras do saldo negativo da CSLL, de modo que não se
prestam, por si sós, a comprovar as supostas retenções sofridas pela impugnante.
Tampouco difere dessa análise os elementos indicados nos itens 4, 5 e 7, já que
também se constituem em documentos cujos dados emanam tão somente da
contribuinte interessada, sem, ao menos, neles conter qualquer informação advinda da
fonte pagadora. Logo, descarto tais documentos como elementos de prova aptos a
demonstrar as supostas retenções reclamadas.
Em se tratando dos documentos apontados no item 6 (telas do SIAFI), ao
examiná-los, constatei que, de fato, contemplam DARFs de retenções de valores
auferidos da contribuinte. Porém, tais importâncias já foram consideradas no
Despacho Decisório como parcela formadora do saldo negativo da CSLL de 2005.
Melhor sorte também não assiste à contribuinte no que toca às duplicatas
acostadas aos autos (item 8).
É que a duplicata, por si mesma, não demonstra que a contribuinte recebeu o
valor líquido da venda ou da prestação de serviço, ou seja, descontado dos valores dos
tributos destacados. Aliás, sequer comprova que houve o pagamento. Ademais, nas
duplicatas acostadas, ainda que possua indicação manuscrita de um suposto valor a ser
retido (sem a identificação de sua natureza), a importância a pagar consignada, em
algarismo e por extenso, é o valor bruto a ser quitado, e não o seu valor líquido,
conforme abaixo demonstrado.
[...]
Além disso, existe outro motivo para sua não aceitação como prova de retenção.
É que as duplicatas trazidas carecem de aceite do sacado e da assinatura do sacador,
que se traduzem em requisito de validade do título.
Por fim, no que diz respeito às folhas do Livro Razão da Sociedade carreados,
valioso transcrever o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Como se observa do dispositivo reproduzido, a escrituração contábil mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis. Dito de outra forma, a
escrituração contábil desacompanhada dos documentos que lhe deram suporte não se
presta como elemento de prova a favor do contribuinte.
No caso em questão, a contribuinte somente trouxe aos autos folhas do Livro
Razão sem a respectiva documentação comprobatória do fato escriturado, tal como as
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.583 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900196/2011-94

notas fiscais emitidas e comprovantes de recebimento dos valores líquidos, já
descontados os tributos incidentes.
Ante isso, resolvo não recepcionar o Livro Razão como elemento de prova das
retenções sofridas pela contribuinte.
Desta forma, fica claro que restava à recorrente carrear aos autos documentação
comprobatória dos fatos escriturados no Livro Razão que apresentou, “tal como as notas fiscais
emitidas e comprovantes de recebimento dos valores líquidos, já descontados os tributos
incidentes”.
A contribuinte nada trouxe de novo aos autos, limitando-se a defender o poder
comprobatório dos documentos já acostados, já rechaçado no acórdão recorrido pelas razões
transcritas, as quais aprovo e adoto como minhas razões de decidir.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital